Tribunal: TJDFT
Processo: 0723895-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALSIDADE DA ASSINATURA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. TEORIA DO RISCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. MÉTODO BIFÁSICO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste na análise da pretensa celebração de negócio jurídico de mútuo mediante o cometimento de ilícito por terceiro.

2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.

3. Convém destacar que é dever da instituição financeira fiscalizar a regularidade dos serviços por ela prestados e, assim, evitar a repercussão indevida do ilícito no patrimônio dos consumidores. Por isso, ainda que tenha havido o aludido ilícito perpetrado por terceiro, a fornecedora prestou serviço com falhas, o que justifica a responsabilização ora em exame.

4. Os danos morais têm natureza in re ipsa, que decorre diretamente dos descontos indevidos de razoável parcela da verba alimentar do consumidor em virtude de pretenso negócio jurídico que não foi efetivamente celebrado por ele, além de ter tido seu nome incluído em cadastro de serviço de proteção ao crédito.

5. Em relação ao valor das indenizações pelos danos morais tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm estabelecido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do eventual estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 5.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.

6. Nesse contexto, a partir da análise da conduta do causador do dano e da alegada infringência à esfera jurídica extrapatrimonial experimentada pela vítima, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, tem sido fixado o montante de até R$ 12.000,00 (doze mil reais) nos casos de danos morais em situações análogas à descrita nos autos. No entanto, não houve requerimento de majoração do valor da condenação pelos demandantes, razão pela qual a sentença não merece reparos quanto ao ponto.

7. Em relação aos danos materiais deve ser restituído aos demandantes, de modo simples, o montante alusivo ao seguro de proteção financeira que foi abatido do saldo devedor do negócio jurídico de mútuo não celebrado pelo de cujus.

8. Apelação conhecida e desprovida.